Tribunal: STF
Processo: AI 625391
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIAS DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
Incumbe à parte agravante indicar
   as peças a ser trasladadas e também fiscalizar a correta formação
   do instrumento, por cuja deficiência responde, não se permitindo
   sua complementação após a subida dos autos ao Supremo Tribunal
   Federal.
Agravo regimental desprovido.